Tribunal: TJDFT
Processo: 0008328-13.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS OFICIAIS. IMPUGNAÇÃO. DEVEDORA. EXCESSO. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISCUSSÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO EM 20% (VINTE POR CENTO). FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO E JUROS SOBRE O VALOR JÁ DEPOSITADO EM JUÍZO. VALOR DEVIDO. DEPÓSITO INTEGRAL NOS AUTOS PELA PARTE EXECUTADA. PURGA DA MORA. OCORRÊNCIA. TEMA 677 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre eles está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da sentença e não se pode dizer que a peça recursal não a combate adequadamente e que não haja pedido claro para sua reforma/cassação.
2.Embora a questão pertinente à correção monetária e juros que o exequente pretende ver incidir sobre o valor integralmente pago pela devedora, e depositado em conta bancária vinculada ao processo, não tenha sido tratado na sentença, é possível conhecer do recurso no ponto, pois encerram pedido implícito, decorrente da condenação no principal. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.
3.No caso, o credor/exequente insiste que o STJ elevou, por ocasião da apreciação de agravo interposto para subida de recurso especial, os honorários advocatícios que estavam em 10% sobre o valor da condenação na fase de conhecimento, até o julgamento da apelação neste TJDFT, para 15% sobre a mesma base de cálculo; a rigor, não foi o que aconteceu, mas, isto sim, elevou em 15% tal verba, a incidir sobre os já referidos 10%, passando para 11,5%, o que foi observado nos cálculos oficiais apresentados pela Contadoria Judicial, razão da homologação na sentença, que ora é confirmada.
4.O depósito integral do valor devido pela parte executada, inclusive com levantamento pelo credor, afasta a aplicação da tese fixada pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 677, presente, ademais, que tal discussão sequer foi levantada pelo apelante, mas, ainda sim, como reforço de fundamentação, observada para fins de manutenção da sentença.
5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.